Tribunal: TJDFT
Processo: 0706432-46.2019.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. INTIMAÇÃO DA SENTENÇA POR EDITAL. DESNECESSIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA PRESENTES. ACERVO PROBATÓRIO ÍNTEGRO. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO IMPROCEDENTE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVANTE DA ALÍNEA “F” DO INCISO II DO ART. 61 E INCISO II DO ART. 226, AMBOS DO CP. BIS IN IDEM. CONCURSO MATERIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MANTIDA. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1 - É suficiente a intimação do advogado constituído, ou mesmo do defensor público designado, acerca da sentença condenatória, sendo prescindível a intimação pessoal do réu solto. Precedentes jurisprudenciais.
2 - Compete ao Juiz da Execução Penal examinar e decidir o pedido de gratuidade de justiça do condenado, nos termos da Súmula no 26 desta Corte de Justiça. Assim, o pedido recursal quanto à concessão dos benefícios da gratuidade de justiça não deve ser conhecido, uma vez que deverá ser formulado perante o Juízo de execução penal.
3 - As provas coligidas aos autos, mormente o relato firme e harmônico das ofendidas, revelam que elas foram vítimas de crimes sexuais praticados pelo acusado. Portanto, merece subsistir o decreto condenatório.
4 - Nos crimes contra a dignidade sexual, por ocorrerem geralmente às ocultas, sem a presença de testemunhas, e, por vezes, não deixarem vestígios capazes de serem identificados por exames periciais, a palavra da vítima possui especial relevância, a qual, se harmônica e coesa com as demais provas produzidas, é suficiente para embasar a condenação.
5 - Correta a condenação por estupro de vulnerável, pois comprovado que o réu praticou, com as vítimas, atos libidinosos diversos da conjunção carnal e, com uma delas, conjunção carnal.
6 - O STJ afetou o julgamento do Tema Repetitivo n. 1215, o qual definirá se, nos crimes contra a dignidade sexual, configura bis in idem a aplicação simultânea da agravante genérica do art. 61, II, “f”, e da majorante específica do art. 226, II, ambas do Código Penal. Enquanto não pacificada a questão, esta Relatoria mantém o entendimento quanto à dupla apenação, razão pela qual se deve afastar, de ofício, a incidência da agravante.
7 - Correta a sentença ao aplicar a regra do concurso material de crimes, uma vez que, além das condutas do réu terem sido praticadas com desígnios autônomos e em momentos distintos, contra vítimas diferentes, a maneira de execução dos atos também foi diversa. Inaplicável, na espécie, a continuidade delitiva.
8 - As condutas perpetradas pelo acusado causaram danos à integridade sexual das vítimas que extrapolam o tipo penal. Assim, mostra-se razoável a fixação da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) como valor mínimo de reparação a título de danos morais para cada vítima, pois o valor se apresenta compatível ao caráter compensatório e ao mesmo tempo inibitório a que se propõe a reparação por danos morais, nos moldes estabelecidos na Constituição.
9 - Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.